Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste irrazoabilidade ou desproporcionalidade na determinação judicial de juntada de novo instrumento de mandato específico para os autos, quando constatado, no caso concreto, que a parte Autora, representada pelos mesmos patronos, ajuizou diversas demandas similares, tendo sido utilizada a mesma procuração assinada pela Requerente em todas elas.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais”.
3. Nos termos do art. 139, inciso IX, do CPC/15, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Se não cumprida a determinação de modo satisfatório, o juiz extinguirá o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/15).
4. Apelação conhecida e não provida.